Tribunal: TJES
Processo: 0008329-96.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021), não sendo a hipótese dos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos
autos
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

5. Não estando demonstrada, de plano, a presença de qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

6. Não existindo clareza solar quanto a intenção do recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, considerando os três disparos direcionados à vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008329-96.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALAIN DELON OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021), não sendo a hipótese dos autos.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos
autos
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

5. Não estando demonstrada, de plano, a presença de qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

6. Não existindo clareza solar quanto a intenção do recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, considerando os três disparos direcionados à vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALAIN DELON OLIVEIRA DE SOUZA
, em face da decisão proferida pela MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n. 0008329-96.2020.8.08.0035
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, e, por conexão, também pelo delito previsto no artigo 14 da Lei 10.823/03.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a absolvição sumária, em razão da excludente de ilicitude (legítima defesa). Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, II do Código Penal (motivo fútil) e pela desclassificação para o crime previsto no artigo 129 do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALAIN DELON OLIVEIRA DE SOUZA
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, na ação penal n.
0008329-96.2020.8.08.0035
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e, por conexão, também pelo delito previsto no artigo 14 da Lei 10.823/03.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva a absolvição sumária, em razão da excludente de ilicitude (legítima defesa). Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora sediada no artigo 121, §2º, II do Código Penal (motivo fútil) e pela desclassificação para o crime previsto no artigo 129 do Código Penal.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 5 de junho de 2020, por volta das 9:00h, na Rua São Mateus, Bairro Terra Vermelha, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar - em Flávio Valadares Henriques, causando as lesões descritas no laudo de fls. 36. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque, por erro de pontaria, a vítima não foi atingida em região vital e, mesmo ferida, conseguiu fugir.”

Narra, ainda, que “o denunciado mantinha irregularmente um bar na garagem de sua residência, o que gerava fluxo elevado de pessoas e tumulto no local. Essa situação incomodava a família da vítima, que residia na mesma rua. Após diversos pedidos infrutíferos para que o denunciado fechasse o estabelecimento, a vítima noticiou o funcionamento irregular do bar as autoridades municipais, que o interditaram no dia anterior ao crime. Tal fato enfureceu o denunciado, motivando o homicídio.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA):

Inicialmente, a Defesa objetiva a absolvição sumária do recorrente, em razão da excludente de ilicitude (legítima defesa).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decido que “somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP
; (...). (AgRg no AREsp 1909832/MA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021),
não sendo a hipótese dos autos.

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada, seja pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Médico e pelo Exame de Lesão Corporal.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática do crime descrito na peça acusatória.

A testemunha Flávio Valadares Henrique (vítima) relatou, de forma convicta,
em juízo
, que havia um desentendimento prévio, em razão de o recorrente, seu vizinho, ser proprietário de um bar, mal frequentado e com a música constantemente em volume alto.

Em razão disso, acionou o Disque-Silêncio, o que resultou no fechamento do estabelecimento, ante a constatação de inúmeras outras irregularidades.

Disse, ainda, que, após tal fato, em uma manhã, ao se deslocar a uma padaria, o recorrente lançou seu veículo Pálio prata em direção a moto em que estava e, posteriormente, efetuou três disparos.

Consignou, também, que, após o ocorrido, um amigo o telefonou dizendo que o recorrido havia dito que “não ia deixar barato”.

Asseverou, por fim, que teve que mudar seu domicílio, por estar com medo de represálias.

Do mesmo modo, a testemunha PCES João Ricardo Valadares Duarte Costa, primo da vítima, relatou, em juízo, que a mesma entrou em contato com ele narrando que havia sido baleado pelo recorrente.

A testemunha PMES Lohayne Correa Barreto,
em juízo
, embora não tenha se recordado, inicialmente dos fatos, em razão de atender inúmeras ocorrências, confirmou suas declarações no Boletim Unificado que, na oportunidade, asseverou que a vítima “possuía uma lesão no ombro esquerdo, aparentemente causada por um projetil de arma de fogo” e havia relatado os fatos.

Já a testemunha PCES Fábio Augusto Pessoa Santos,
em juízo
narrou que recebeu, via CIODES, uma informação de tentativa de homicídio, tendo conduzido a vítima para a Delegacia, ocasião em que a mesma relatou o ocorrido.

O depoimento prestado pela esposa do recorrente, Erisvalda Maria de Jesus Costa,
em juízo
, em nada acrescentou ao feito, pois disse que não viu nada, pois estava dormindo e, além disso, seu cônjuge não havia comentado nada.

Da mesma forma, foi o depoimento prestado pela filha do recorrente, Graziela Costa de Souza, que,
em juízo
, afirmou que não viu nada e só ficou sabendo dos fatos, após a sua mãe ter explicado.

Consignou, ainda, que a vítima constantemente passava próximo ao portão dizendo que iria fechar o bar.

Asseverou, também, que seu pai retirou o som do bar após inúmeras reclamações da vítima.

Em interrogatório judicial
, embora o ora recorrente tenha alegado que a vítima o ameaçou na manhã dos fatos, dizendo que iria esganá-lo, razão pela qual atirou contra ela.

No caso dos autos, portanto, verifico a presença de farta prova testemunhal a subsidiar a decisão de pronúncia, o que elide, nesta fase processual, a possibilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supramencionado, de acolhimento da pretensão de absolvição sumária,
pois não está demonstrada, de plano, nos autos, a incidência da causa de excludente de ilicitude apontada pela recorrente (legítima defesa)
, devendo tal tese ser analisada e decidida pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras, a dúvida quanto a ocorrência da excludente de ilicitude (legítima defesa), impõe a submissão do crime imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para tanto.

II. DA TESE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA (MOTIVO FÚTIL):

Na mesma linha de raciocínio, quanto a tese de decote da qualificadora (motivo fútil), o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decido que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos.
sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri." (AgRg no REsp. 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021).” (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Constato, portanto, que, no caso dos autos,

não
está demonstrada, de plano,
a presença de

qualificadora manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, em especial, diante da prova testemunhal coligida nos autos, que aponta que
a suposta motivação do crime estaria relacionada à ameaça de fechamento do bar pertencente ao recorrente
.

Confira-se: TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

III. DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO SEDIADO 129 DO CÓDIGO PENAL:

Do mesmo modo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023)”,
não sendo essa a realidade dos autos
.

Assim, não existindo clareza solar quanto a intenção do recorrente na prática tão somente das lesões corporais na vítima, considerando os três disparos direcionados à vítima, é certo que o pedido de desclassificação pretendido pela recorrente deve ser submetido ao juiz natural do caso (Tribunal do Júri).

Desse modo, o momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.